Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-43.2019.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000269-43.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IVETE DE JESUS BANCZEK - CPF: 810.392.801-10 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.417/0001-12 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (APELADO), JOSIMAR MARQUES BARBOSA - CPF: 550.450.651-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ivete de Jesus Banckek
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Paranatinga/MT
, julgou antecipadamente a lide, e declarou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

Aduz que “
o cerceamento do direito à produção da prova, constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menosprezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado de Direito Democrático
”.

Assevera que “
a produção da prova é, portanto, um direito das partes, amparado em normas constitucionais e processuais, e, mais precisamente, é um direito – dever da parte que tem o ônus de produzi-la em Juízo
”.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença, para que a mesma seja cassada, determinando-se o retorno à Comarca de origem, visando a reabertura da instrução processual.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id. 89851097
).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público nos autos capaz de justificar sua intervenção (Id.
90404976
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ivete de Jesus Banckek, contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que, julgando antecipadamente a lide, reconheceu a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
Município de Paranatinga/MT.

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

A preliminar merece acolhimento
. Explico.

O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

Particularmente em relação ao adicional de insalubridade, impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima.

In casu
, constata-se que a servidora pública municipal, ora apelante, ajuizou Ação de Cobrança requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, oportunidade em que expressamente requereu a realização de perícia técnica. Vejamos trecho da peça vestibular:

“(...) g
) A produção de todos os meios de provas admitidas em direito, tais como: documental, testemunhal, juntada ulterior de documentos, provas emprestadas,
pericial por Perito Judicial nomeado por este ilustre juízo de direito
, depoimento pessoa sob pena de confissão e entre outras que se fizeram necessárias
” (Id. 89851061, fl.09).

Após o trâmite processual inicial, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, sendo que fora expressamente requerida a realização de perícia técnica. Vejamos trecho da peça vestibular:

Entretanto, o juízo singular, julgou antecipada o feito sem oportunizar a produção de prova pericial, apesar de, estranhamente, pontuar a necessidade da mesma para o deslinde da causa. Observemos:

“
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito
(...).

O cerne da questão reside em aferir se a requerente faz jus ao adicional de insalubridade.

Volvendo a inicial, constata-se que o requerente juntou holerites e fotos da Câmara Municipal. Outrossim, não há prova pericial realizada nos autos para aferir a insalubridade alegada, sendo esta imprescindível para sua configuração
” (Id. 89851090, fl.02)

Desse modo, ressai evidente, que não consta nos autos prova técnica idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelante no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em tais casos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabido o julgamento de mérito da demanda, razão pela qual a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos para a devida instrução é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022